Tribunal: TJES
Processo: 5000075-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA FRANCO DA ROCHA DONATO PAIVA e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO DE BENS NO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NO INSUCESSO DE EXECUÇÕES EM OUTROS PROCESSOS CONTRA A MESMA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À TUTELA JURISDICIONAL EFETIVA. DEVER DO JUÍZO DE ESGOTAR OS MEIOS EXECUTÓRIOS DISPONÍVEIS, A REQUERIMENTO DO CREDOR. DEVEDORA EM PLENA ATIVIDADE COMERCIAL. INDÍCIOS DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DAS EXECUÇÕES. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000075-43.2024.8.08.0024

RECORRENTES: AMANDA FRANCO DA ROCHA DONATO PAIVA e MARCELO PAIVA SANTOS FILHO

RECORRIDA: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (HURB)

JUIZ RELATOR: Dr. Romilton Alves Vieira Junior

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AMANDA FRANCO DA ROCHA DONATO PAIVA
e
MARCELO PAIVA SANTOS FILHO
em face da r. sentença de ID
13432252
, proferida pelo Juízo do 5º Juizado Especial Cível de Vitória, que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

A fase executória foi instaurada para compelir a recorrida,
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
, ao pagamento de quantia certa fixada em sentença transitada em julgado (ID
13432242
e
13432243
), que a condenou à restituição de R$ 977,91 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor, a título de compensação por danos morais.

O Juízo
a quo
, ao extinguir o feito, fundamentou sua decisão na notoriedade das inúmeras e infrutíferas diligências realizadas em múltiplos processos que tramitam em desfavor da empresa executada em todo o território nacional.

Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente recurso (ID
13432254
), pugnando pela anulação da sentença extintiva. Sustentam, em suma, o cerceamento de seu direito à satisfação do crédito, argumentando que o Juízo de origem extinguiu o processo sem tentar realizar quaisquer das medidas constritivas requeridas nos autos.

É o relatório. Passo ao voto.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é cabível e tempestivo. Defiro o benefício da justiça gratuita aos recorrentes, com base na documentação acostada (ID
13432256
).

No mérito, contudo, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Embora o
direito à satisfação do crédito, materializado em título executivo judicial, seja uma das colunas de sustentação da efetividade da jurisdição, sua busca não pode se dar de forma dissociada da realidade fática e dos princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis.

A r. sentença de ID
13432252
que extinguiu a execução o fez com base em um fundamento robusto e de notório conhecimento: a absoluta e sistemática ineficácia das tentativas de constrição de bens da empresa executada, HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., em milhares de processos que tramitam por todo o país.

O cerne da questão não reside em negar aos recorrentes o direito à execução, mas em reconhecer a inutilidade da prática de atos processuais que, com um grau de certeza que beira o absoluto, se mostrarão infrutíferos. O Juízo
a quo
não agiu de forma precipitada; ao contrário, atuou com pragmatismo e em estrita observância aos princípios da celeridade e da economia processual (art. 2º da Lei 9.099/95).

A Magistrada sentenciante foi clara ao apontar que "infrutíferas têm sido, as inúmeras diligências realizadas judicialmente, para satisfação dos créditos dos consumidores, neste juízo e em muitos outros". Mais do que isso, fundamentou sua decisão em informações concretas, mencionando a frustração de "várias tentativas de penhora via sistemas Sisbajud e Renajud, bem como pesquisas no Sniper", e até mesmo a instauração de incidentes de desconsideração da pessoa jurídica, que se mostraram igualmente inócuos.

De particular relevância é a menção e juntada da sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca/RJ (ID
13432253
), foro da sede da executada e, portanto, o que teria as melhores condições de obter êxito na constrição. Naquela decisão, o magistrado fluminense descreve, de forma exauriente, o esgotamento de todas as vias executivas possíveis no âmbito dos juizados, culminando na extinção de centenas de processos idênticos.

Insistir, no presente caso, na realização de uma pesquisa SISBAJUD seria um ato meramente formal, um "cumprir tabela" processual desprovido de qualquer expectativa real de resultado. O Poder Judiciário não pode ser transformado em um autômato, obrigado a repetir cegamente procedimentos que a realidade já demonstrou serem completamente ineficazes contra um devedor específico, que notoriamente desenvolveu mecanismos para blindar seu patrimônio das ferramentas de constrição ordinárias.

A interpretação do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 ("não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto") deve ser pautada pela razoabilidade. A "inexistência de bens penhoráveis" pode ser aferida não apenas pela ausência de resultados em um único processo, mas também por um conjunto esmagador de evidências colhidas em centenas de outros feitos idênticos, que formam um quadro de notória e sistemática frustração da execução.

Os documentos trazidos pelos recorrentes, como matérias jornalísticas, não alteram essa conclusão. O fato de a empresa continuar a operar comercialmente não implica, necessariamente, na existência de ativos líquidos e penhoráveis em contas bancárias passíveis de bloqueio via SISBAJUD. A estrutura financeira de uma empresa com o histórico da recorrida é, muito provavelmente, complexa e desenhada para contornar tais medidas.

É imperativo ressaltar que a extinção da execução, nos moldes do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, opera-se em um plano estritamente processual, não alcançando o direito material do credor. Não se trata de quitação da dívida ou de renúncia ao crédito, mas de um reconhecimento da ineficácia, no momento, dos meios executórios simplificados. Para salvaguardar o direito dos recorrentes, o ordenamento prevê a expedição da competente certidão de crédito. Este documento, conforme pacificado pelo Enunciado 76 do FONAJE, constitui-se em título executivo judicial, apto a aparelhar nova execução, desta vez perante o Juízo Comum. Tal faculdade permite que os credores, se assim o desejarem, busquem a satisfação de seu direito em uma esfera jurisdicional dotada de um leque mais amplo e complexo de instrumentos para a persecução patrimonial, como a possibilidade de investigações mais aprofundadas sobre grupos econômicos ou a instauração de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica com maior dilação probatória, medidas estas que se mostram incompatíveis com a simplicidade e a celeridade que informam o rito dos Juizados Especiais.

Manter o presente feito em tramitação, realizando diligências fadadas ao insucesso, apenas contribuiria para o congestionamento da máquina judiciária, em detrimento de outras causas em que a atuação do juízo pode ser efetiva, violando, assim, os próprios fins sociais da Lei 9.099/95.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de ID
13432252
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Dr. Romilton Alves Vieira Junior

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)